Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS REJEITADA. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE INFRUTÍFERA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO PROCEDIMENTO PELA CONSUMIDORA. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA ANTES DO PEDIDO DE PORTABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré (“Telefônica”) em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial de forma a permitir a portabilidade do número da parte autora da plataforma da primeira para a segunda ré, mediante a determinação que a recorrente adote as providências necessárias para a reativação do número telefônico da parte autora na sua plataforma, de modo a disponibilizá-lo para portabilidade e, assim, determinando que a segunda ré (“Claro”) efetive a portabilidade como “prestadora receptora”, tudo sob pena de multa diária, sem prejuízo de posterior conversão em perdas e danos. Em seu recurso, a ré “Telefônica” aduz em sede preliminar que o número em questão foi “devolvido” a base de origem da empresa “OI S.A.”, o que exigiria a sua inclusão no polo passivo do feito. Contudo, face a impossibilidade da intervenção de terceiro, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, sustenta que a sentença fixou obrigação impossível, visto que a recorrente não possui gerência sobre a linha que pertencia à autora e foi devolvida para a “Oi”. No mérito, pugna pela validade das suas telas sistêmicas, que confirmam que a parte autora pleiteou o cancelamento da linha telefônica em 13/05/2019, ou seja, antes do pedido de portabilidade numérica, o que inviabilizou a sua execução, uma vez que o pedido deveria ser formulado junto à empresa receptora (“Claro”). Ainda, reforça a impossibilidade de devolução do número da linha para a parte autora, pleiteando subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, a sua conversão em perdas e danos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 17956835-17956836). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 17956848).
III. Não prospera a alegação de litisconsórcio passivo necessário, o que exigiria a intervenção de terceiros. Para tanto, destaca-se que a situação em análise versa sobre suposta falha das rés no procedimento de portabilidade do número da parte autora quando da troca de operadora da sua linha telefônica entre as rés “Telefônica” e “Claro”. Desse modo, não há insurgência em face da empresa “Oi”, sendo que o fato do número retornar à base de dados da “Oi” após deixar de ser disponibilizado para a autora, com a necessidade da recorrente promover tratativas com a empresa “Oi” para eventual cumprimento de sentença, é ônus atribuível tão somente à recorrente para dar efetividade a ordem judicial, não sendo causa apta a incluir a referida empresa no polo passivo desta demanda. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VI. É certo que a Resolução no 460/2007 da Anatel expressa no seu artigo 46 que “o processo de portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à Prestadora Receptora”, o que impede a sua efetivação em caso de prévio cancelamento da linha telefônica. Assim, tanto a recorrente (“Telefônica”) quanto a outra ré (“Claro”) sustentaram que a autora não adotou o procedimento correto, o que inviabilizou a portabilidade numérica.
VII. Apesar de se reconhecer que eventual falha da parte autora afastaria a irregularidade na conduta das rés, destaca-se que as demandadas não trouxeram aos autos provas cabais a justificar a tese de que a autora teria adotado procedimento equivocado. Isso porque as rés colacionaram tão somente telas sistêmicas que não permitem apurar a tese sustentada quanto ao prévio cancelamento da linha telefônica antes do pedido de portabilidade. Neste sentido, com fulcro nas telas juntadas a recorrente “Telefônica” sustenta que o cancelamento da linha teria acontecido por volta das 19:45hs do dia 13/05 (ID 17956826, pág. 3). Lado outro, a requerida “Claro” colaciona uma tela sistêmica para afirmar que no dia 14/05 às 15:03hs teria recebido a informação de impossibilidade de efetivar a portabilidade, pois o número estaria cancelado na base de dados da primeira ré (ID 17956823, pág. 2). Todavia, as telas juntadas são insuficientes para elucidar questões essenciais à demanda. Isso porque o que consta nos autos é que no início da tarde do dia 14/05 a ré Claro não teria conseguido efetivar a portabilidade almejada pela autora. Ocorre que o prazo para a realização da portabilidade é de até 3 dias úteis (conforme artigo 53, I, “b” da Resolução no 460/2007 da Anatel), sendo que a requerida Claro não se desincumbiu de juntar aos autos as provas do pacto contratual com a autora, de forma a elucidar o momento do pedido da parte autora relativo à portabilidade. Desse modo, o pleito da autora pode ter sido anterior ao cancelamento efetivado pela “Telefônica” na noite do dia 13/05, sendo que as rés não trouxeram as provas necessárias nos autos. Ademais, a tela sistêmica da recorrente apenas sugere que teria ocorrido um contato telefônico com a autora no dia 13/05, momento em que foi efetivado o cancelamento da linha. Todavia, não se desconhece que durante o período para efetivar a portabilidade as empresas “doadoras” possuem o costume de realizarem contato com o cliente buscando convencê-lo a não efetivar a troca de operadora. Assim, também não está claro nos autos se o contato telefônico na noite do dia 13/05 entre a autora e a recorrente visava evitar o pedido de portabilidade ou se tratava apenas de um pedido de cancelamento, como sugerido pela ré. Contudo, cumpre relembrar que o caso trata de relação de consumo, sendo que a parte autora alegou que teria efetivado o pedido de portabilidade, enquanto que as rés possuem os meios para juntar as provas necessárias aos autos, uma vez que os negócios são, com frequência, efetivados por contato telefônico, razão pela qual era ônus das demandadas colacionarem a gravação dos contatos telefônicos e a demonstração da efetivação do novo contrato com a empresa receptora de forma a comprovarem a tese de que a autora somente teria solicitado a portabilidade após o cancelamento do contrato anterior, o que não foi atestado nos autos. Em consequência, ausente a comprovação da culpa exclusiva da consumidora, deve ser mantida a sentença quanto aos procedimentos para viabilizar a portabilidade.
VIII. Em complemento, não merece guarida neste momento processual a tese da recorrente de impossibilidade de cumprimento da obrigação. De início, sabe-se que o ato no 2981/2019 da Anatel que aprovou o novo “Procedimento Operacional para Atribuição dos Recursos de Numeração”, em conformidade com os artigos 32 e 42 da Resolução no 709/2019-Anatel, fixou no seu item 18 o prazo de 180 dias para que os números não sejam designados a outro consumidor após a sua liberação, alterando o antigo prazo de 6 meses fixado no artigo 35 da Resolução no 84/98-Anatel. Aliás, também não se ignora que dentro deste período de 180 dias a parte autora buscou a solução na via administrativa, tendo informado na sua inicial que naquela ocasião a recorrente impôs uma taxa de aproximadamente R$ 400,00 para disponibilizar o número de volta para a autora. Ocorre que, ainda que já transcorrido o mencionado prazo de 180 dias, destaca-se que cabe à recorrente envidar os esforços para cumprir a decisão judicial nos seus exatos termos, sendo que eventual impossibilidade de efetivar a obrigação é matéria a ser apreciada em sede de cumprimento de sentença, em eventual conversão em perdas e danos conforme já assinalado na sentença.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.